Tribunal: TJSP
Processo: 2054889-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA EM PARTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud - Impenhorabilidade do valor até 40 salários mínimos – Não ocorrência – O valor foi bloqueado em conta corrente de titularidade dos executados, não em conta poupança – Inteligência do art. 833, inc. X, do CPC – Decisão mantida.

Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA EM PARTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud - Impenhorabilidade do valor até 40 salários mínimos – Não ocorrência – O valor foi bloqueado em conta corrente de titularidade dos executados, não em conta poupança – Inteligência do art. 833, inc. X, do CPC – Decisão mantida.

Recurso não provido.